Tribunal: TJDFT
Processo: 0754417-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0754417-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA FERREIRA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de mandado de segurança impetrado por JULIANA FERREIRA LOPES, tendo como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos da ação penal n. 0700302-13.2023.8.07.0001, decretou o perdimento do veículo Toyota Etios HB X, ano 2015, cor vermelha, placa PAD4110, RENAVAN 01049616755, chassi: 9BRK19BTXF2051836, em favor da União (ID 54666423 - Pág. 338/354). Nas razões, em breve síntese, a impetrante explica que é a proprietária do referido veículo, apreendido na posse do condutor SAMIR SANTANA PEREIRA, que foi denunciado e condenado, no processo n° 0700302- 13.2023.8.07.0001, por tráfico de drogas. Sustenta que o automóvel foi um presente de seu genitor, que era seu antigo proprietário e era utilizado pela requerente para o exercício de suas tarefas diárias e condução ao trabalho de advogada. Afirma que não há comprovação de que o veículo era usado para o tráfico de entorpecentes, alegando que o réu foi preso com pequena quantidade de maconha para consumo pessoal. Afirma que a restituição do veículo à sua legítima proprietária constitui direito líquido e certo por ser terceira interessada que não teve qualquer relação com o crime praticado. Requereu, então, além dos benefícios da gratuidade de justiça, a liberação liminar do veículo Toyota Etios HB XS 15, placa PAD – 4120, Renavam 01049616755, chassi: 9BRK19BTXF2051836, por entender presentes os requisitos que autorizariam a medida. Já no recesso forense, os autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Plantão para análise do pedido liminar, não apreciado, haja vista a ausência das hipóteses legais que justificam a atuação do Plantão Judicial de 2a Instância (ID 54684342). Os autos foram remetidos ao Conselho Especial e, após declínio da competência conclusos em 09/01/2024. É o relatório. Conforme disposto no art. 226, II, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final da segurança, facultado a exigência de caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na mesma linha, dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, que o ato apontando coator poderá ser suspenso liminarmente, “ quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, de plano, não vislumbro evidente a alegada violação de direito líquido e certo a embasar a tutela de urgência ora requerida. Com efeito, a apreensão do veículo se deu no Auto de Prisão em Flagrante no 23/2023-06a DP, Ocorrência Policial no 92/2023-06a DP, por crime de tráfico de drogas, em contexto sugestivo de sua utilização na prática da mercancia ilícita (ID 54666423, fl. 9/10). Segundo consta, o réu Samir Santana Pereira foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não sendo possível afirmar, portanto, in limine, à guisa de direito líquido e certo, que o veículo não era usado para o crime, tanto que a magistrada sentenciante decretou seu perdimento por entender que as circunstâncias do fato revelam que fora utilizado para a prática delituosa. Assim sendo, ausentes os requisitos da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR